Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GOLPE DO CARTÃO TROCADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE.

1. Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo do cartão de crédito a terceiro, que resultou na troca por um cartão falso, há falha na prestação de serviço quando, comunicada sobre o golpe e solicitado o bloqueio, não o faz tempestivamente, oportunizando a utilização do mesmo pelos estelionatários.

2. Verificada que a conduta voluntária da cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetida, não há que se falar em danos morais de responsabilidade da instituição financeira.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.